Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742513-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIEL ALMEIDA PEREIRA E SILVA AGRAVADO: DAVI DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriel Almeida Pereira e Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e indenização de danos materiais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 251080544 dos autos originários). Não conheço, de inicio, do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado nesta instância recursal porquanto o Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício ao agravante na decisão agravada, o que afasta seu interesse na questão. O agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator